Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702012-75.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EQUATORIAL MICROSSEGUROS S/A RECORRIDO: VINCULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DE APOSENTADOS DEFICIENTES E IDOSOS - INADI, ALESSANDRA ROSA SANTOS PEREIRA, SILVANIS ROSA DOS SANTOS DECISÃO O recorrente opõe embargos de declaração alegando que, a despeito de a decisão embargada ter reconhecido a intempestividade, o recurso inominado deve ser conhecido. Evoca o embargante a observância dos princípios da instrumentalidade do processo e da efetividade na prestação jurisdicional. É o relato. O recurso inominado de ID 39926116 é intempestivo. Conforme registro dos expedientes do processo no PJE, o sistema registrou ciência da sentença pelo réu, ora recorrente, em 22 de agosto de 2022. Assim, o prazo recursal de 10 dias teve início em 23 de agosto e terminou para aquela parte em 05 de setembro de 2022. Entretanto, o recurso inominado foi interposto em 06 de setembro de 2022 (ID 39926117), logo, depois do prazo de 10 dias previsto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante. Assim, o reconhecimento da intempestividade da peça recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, rejeitos os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA \d